Tribunal: TJBA
Processo: 8007524-64.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-30
Data de publicação: 2024-01-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível SR08 Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8007524-64.2018.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: RAILDA SILVA SANTOS Advogado(s): MIGUEL CORDEIRO AGUIAR NETO APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Advogado(s): ACORDÃO RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO ACIDENTÁRIA PARA RESTABELECIMENTO DE BENEFÍCIO POR ACIDENTE DE TRABALHO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE LABORAL NO MOMENTO DA PERÍCIA MÉDICA JUDICIAL OU MESMO SEQUELAS. RECURSO NÃO PROVIDO. Inexistente a incapacidade, bem como sequelas consolidadas, no momento da realização da Perícia Médica Judicial, descabe a concessão de auxílio-doença, auxílio-acidente ou mesmo aposentadoria por invalidez acidentária. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível 8007524-64.2018.8.05.0001, originária da Vara de Trabalho da Comarca de Salvador/BA, tendo como Apelante RAILDA SILVA SANTOS e Apelado o INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos em NEGAR PROVIMENTO ao Recurso de Apelação, amparados nos fundamentos constantes no VOTO do Juiz Convocado Relator. Salvador, 03 de novembro de 2023. FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO JUIZ CONVOCADO – SUBSTITUTO DO 2º GRAU RELATOR